Tribunal: TJMT
Processo: 1019430-61.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019430-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HONORATA JOSEFA DA SILVA - CPF: 992.909.361-34 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), DANIEL JESUS DA COSTA - CPF: 836.644.401-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. PACOTE DE SERVIÇOS, SEGUROS, ANUIDADE DE CARTÃO E GASTOS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em razão de descontos realizados em sua conta bancária a título de pacote de serviços, seguros, anuidade de cartão de crédito e gastos não reconhecidos, sem comprovação de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados pelo banco recorrido possuem respaldo contratual válido e são juridicamente exigíveis; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova, nos termos dos arts. 14 e 6º, VIII, do CDC.

A cobrança de tarifa de pacote de serviços exige contratação ou autorização expressa do consumidor, bem como contrato específico, conforme arts. 1º, 2º e 8º da Resolução CMN nº 3.919/2010.

A instituição financeira não comprova a contratação dos serviços e produtos debitados, deixando de apresentar contrato, autorização expressa, gravação de áudio, biometria ou qualquer outro meio idôneo de prova.

A ausência de reclamação imediata não configura aceitação tácita (supressio), sobretudo em se tratando de consumidora idosa e hipervulnerável, sendo nulos os descontos realizados sem consentimento.

A cobrança indevida sem engano justificável autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O mero desconto indevido, desacompanhado de prova de violação aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de pacotes de serviços bancários e produtos acessórios exige contratação específica e autorização expressa do consumidor, nos termos da regulamentação do Banco Central.

A ausência de prova da contratação torna inexigíveis os débitos realizados em conta bancária, sendo inaplicável a tese de aceitação tácita em prejuízo de consumidor idoso.

A cobrança indevida sem engano justificável impõe a restituição em dobro dos valores pagos.

O desconto indevido, por si só, não configura dano moral quando ausente comprovação de violação a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução CMN nº 3.919/2010, arts. 1º, 2º e 8º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1005308-08.2023.8.11.0003, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 04.12.2023; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1031415-92.2023.8.11.0002, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
HONORATA JOSEFA DA SILVA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indemnização por danos morais.

A Recorrente, consumidora idosa, alega ter sido surpreendida com diversos descontos indevidos na sua conta bancária sob as rubricas de "Pacote de Serviços", "Bradesco Vida e Previdência", "Anuidade de Cartão", "Clube de Seguros" e gastos não reconhecidos em cartão de crédito, totalizando um prejuízo material de R$ 4.601,53. Sustenta que nunca contratou tais serviços e que o Banco não apresentou prova da adesão voluntária.

O Juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes por entender que a ausência de reclamação tempestiva configuraria aceitação tácita (
supressio
).

Em sede recursal, a Recorrente pugna pela reforma integral do julgado, reiterando a ausência de lastro contratual e a falha no dever de informação.

VOTO

COLENDOS PARES

O recurso é tempestivo e a Recorrente goza do benefício da justiça gratuita, razão pela qual o conheço.

A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos efetuados na conta da Recorrente e à configuração do dever de indenizar.

A relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) e a inversão do ónus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

No que tange especificamente à rubrica "Pacote de Serviço Padronizado", a regulamentação do Banco Central do Brasil, através da Resolução CMN nº 3.919/2010, é cristalina ao estabelecer critérios rigorosos para a cobrança de tarifas. O Art. 1º, caput, da referida norma, condiciona a cobrança à efetiva contratação do serviço ou à sua prévia autorização.

Indo além, o Art. 8º da Resolução nº 3.919/2010 determina que a contratação de pacotes de serviços deve ser formalizada mediante contrato específico. Portanto, para a validade do débito, não basta a demonstração de que a conta está ativa; exige-se a prova da opção deliberada do consumidor por um pacote tarifado, em detrimento dos serviços essenciais gratuitos (Resolução nº 3.919, Art. 2º).

No caso em apreço, o Banco Recorrido não colacionou aos autos o instrumento contratual específico exigido pela norma regulamentar, tampouco qualquer autorização expressa da Recorrente. Sequer carreou telas sistêmicas. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA (“CESTA DE SERVIÇOS”). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos Inominados interpostos por JOÃO BATISTA NERES (Autor) e BANCO BRADESCO S.A. (Réu) contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais por descontos indevidos, rejeitou preliminares, reconheceu a inexistência de contratação de pacote de serviços bancários, determinou o cancelamento dos descontos, condenou o réu à restituição em dobro de R$ 2.676,60 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O autor busca majoração do dano moral; o réu pugna pela improcedência ou redução das condenações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança de tarifa bancária relativa à “cesta de serviços”; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores e em qual modalidade (simples ou em dobro); (iii) determinar se o desconto indevido gera dano moral indenizável; (iv) apurar se há fundamento para majoração ou afastamento das condenações impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira não comprova a contratação da “cesta de serviços”, deixando de produzir prova válida exigida pelo art. 6º, VIII, do CDC e pela Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 1º e art. 8º. Telas sistêmicas unilaterais não demonstram consentimento do consumidor, conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais (Súmula 34). A cobrança sem prova de contratação configura falha na prestação do serviço, tornando ilícito o desconto realizado em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. A ausência de contrato e a manutenção dos descontos afastam o engano justificável, impondo a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido, sem demonstração de abalo emocional ou violação aos direitos da personalidade, caracteriza mero aborrecimento, não configurando dano moral, conforme precedentes citados das Turmas Recursais de Mato Grosso. Mantém-se a restituição em dobro e afasta-se a indenização por dano moral, restando prejudicado o pedido de majoração formulado pelo autor. A sucumbência é ajustada conforme o provimento parcial do recurso do réu, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Autor desprovido. Recurso do Réu parcialmente provido. Tese de julgamento: A cobrança de tarifa bancária relativa a “cesta de serviços” exige comprovação de contratação específica, não suprida por telas sistêmicas unilaterais. A ausência de comprovação de contratação e a manutenção de descontos indevidos afastam o engano justificável, impondo a restituição em dobro. O desconto indevido, isoladamente considerado, sem prova de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral. (...)(N.U 1030960-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/11/2025).

Quanto aos demais débitos ("Bradesco Vida", "Clube de Seguros" e "Anuidade"), a falha é igualmente patente. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC e Súmula 50/TR-MT). A ausência de contrato assinado, biometria ou gravação de áudio evidencia que os descontos foram realizados à revelia da vontade da consumidora, violando o dever de informação (Art. 6º, III, CDC) e a boa-fé objetiva.

A tese de
supressio
(aceitação pelo decurso do tempo) não socorre o Banco. Tratando-se de consumidora idosa e hipervulnerável, o silêncio não implica anuência a descontos arbitrários em verba de natureza alimentar, sendo a nulidade do ato absoluta por ausência de consentimento.

De efeito, reconhecida a inexigibilidade, a restituição deve ser dobrada. A conduta do Banco, ao efetuar descontos sem qualquer lastro contratual específico exigido pelo BACEN, afasta a hipótese de engano justificável, configurando má-fé institucional perante a hipossuficiência da idosa (Art. 42, parágrafo único, CDC).

Relativo ao dano moral, no caso em tela, não há comprovação de depreciação emocional, sofrimento ou qualquer outro comportamento que ultrapasse os desconfortos do cotidiano. Assim, o mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
in re ipsa
”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

A propósito, este é o entendimento desta e. Turma Recursal de Mato Grosso:

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – [...] DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. [...] 5. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

RECURSO INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS) – [...] DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Cediço que a mera cobrança indevida, sem outro elemento que prove dano a personalidade do consumidor, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1031415-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
por
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

1.

Declarar a inexistência
de todos os débitos discutidos;

2.

Condenar
o Banco à restituição em dobro dos valores questionados nos autos. Eventual correção monetária ocorrerá a partir do desembolso de cada parcela e se anterior à 30/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. Os juros moratórios ocorrerão a partir da citação e, de igual modo, se anteriores à 30/08/2024, serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026